Tribunal: TJDFT
Processo: 0745503-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745503-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO ALFREDO DA SILVA AGRAVADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento, tendo em vista ausência de probabilidade do direito. A decisão objeto dos presentes embargos de declaração foi prolatada por este Relator nos seguintes termos: A matéria devolvida gravita em torno da legalidade (ou não) da nomeação da Comissão Provisória para gerir o Diretório Municipal do PSDB de São Paulo/SP. Os partidos políticos possuem importância ímpar na República. A Constituição Federal os consagra (Capítulo V) dentro do Título II (Direitos e Garantias Fundamentais), e lhes reconhece, entre outros preceitos básicos, o caráter nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana (art. 17), em que lhes é assegurada a autonomia para se estruturarem e organizarem seus órgãos permanentes e provisórios (art. 17, § 1o). Essa autonomia sobre a definição da estrutura interna, organização e funcionamento (provisório ou não) é instrumentalizada pelo estatuto partidário, em que os filiados têm iguais direitos e deveres (Lei 9.096/1995, artigos 3o e 4o). E o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) possui estatuto próprio (id 52699546). Nesse quadro normativo é de ser analisada a presente temática (direito do filiado x direção e/ou diretrizes do partido), em que a interferência judiciária (excepcional) se revelará legítima se patente for a violação ao princípio da legalidade. Efetivamente, a situação fática retrata a controvérsia (interna) envolvendo a Comissão “Provisória” da Executiva Nacional e a Comissão eleita para o Diretório Municipal de São Paulo/SP. A Comissão Executiva Estadual do PSDB de São Paulo/SP teria suspendido a realização das Convenções Zonais e da Convenção Municipal do PSDB na Capital do Estado de São Paulo do Diretório Estadual do PSDB-SP, em 15 de agosto de 2023 (Resolução CEESP n. 4/2023 - id 52699541). Até então circulavam notícias a respeito de eventual intervenção da Executiva Nacional no PSDB paulista[1]. Em 17 de setembro de 2023, a despeito da determinação suspensiva da executiva estadual, teriam sido realizadas as Convenções Municipais no Município de São Paulo, com a eleição do novo diretório municipal (id 52699542 e 52699543). Em 28 de setembro de 2023, a executiva estadual do PSDB teria se reunido (via cibernética), e, segundo o agravante, mesmo com a decisão que teria sobrestado as convenções, vieram a ser validadas as convenções do dia 17 de setembro. Ao se examinar a ata da reunião, a primária decisão (unânime) teria sido no sentido de cancelar a convenção municipal de São Paulo/SP. Após, o Presidente suspendeu os trabalhos para serem retomados às 18h00. Às 18h30, a reunião foi retomada. Foram recebidos 6 (seis) votos para “acatar a defesa apresentada, reconhecer a regularidade da convenção e convalidar a colheita de votos”. Ao final, foi reconhecida a “regularidade da convenção e convalidação da convenção realizada pelo Município de São Paulo com 14 votos a favor e nenhum voto contrário.” (id 52699544) Perceptível, pois, a existência de certa dissonância (interna) entre os órgãos e/ou filiados do PSDB - paulista. A pluralidade de ideias e discordâncias de opiniões é salutar no ambiente democrático, e isso é mais natural ainda no âmbito da(s) disputa(s) interna(s) do(s) partido(s) político(s). No entanto, não se sabe a razão pela qual a aludida reunião virtual teria sido suspensa e retomada minutos depois, com decisão “final” oposta à primariamente adotada, isso porque os argumentos de defesa da comissão municipal e as razões invocadas para fundamentar a reforma pelo órgão estadual não foram registrados. Muito provavelmente fatores políticos podem ter sido o móvel. Sucede que dias depois, o Presidente da Comissão Executiva Nacional “Provisória” do PSDB interveio no órgão municipal, nomeando uma “Comissão Provisória”, em que outros integrantes teriam sido cadastrados perante a Justiça Eleitoral, pelo sistema SGIP. A Resolução da Executiva Nacional (CEN-PSDB n. 019/2023), de 19 de outubro de 2023, assinada pelo Sr. Eduardo Leite, Presidente Nacional do PSDB, suspende por 180 (cento e oitenta) dias a realização da Convenção Estadual do PSDB de São Paulo, prevista para ocorrer em 29 de outubro de 2023 (art. 1o), e findo o mandado dos atuais dirigentes que se encerrará no dia 29 de outubro de 2023 o órgão nacional designará comissão provisória estadual que se incumbirá de organizar e dirigir a Convenção Estadual a ser realizada até o dia 15 de abril de 2024 (id 52699548). Nesse documento constam alguns motivos sobre a aparente dissonância, seja acerca às diretrizes, seja acerca à própria direção do partido: a) irresignação com o "pior desempenho político eleitoral pelo Partido no estado de São Paulo/SP, em toda a sua existência"; b) “pende de legalidade a suposta decisão estadual do PSDB de São Paulo que validou a irregular convenção municipal do partido na cidade de São Paulo, cuja convenção foi cancelada por violações a princípios programáticos do Partido e direitos intangíveis de filiados”; c) “necessidade de impedir que direção estadual do PSDB de São Paulo atue com desídia fomentando a desorganização partidária, concernente à baixa realização de convenções municipais, as quais são responsáveis por eleger delegados à convenção estadual”; d) “a total ausência da mobilização partidária necessária à realização das convenções agregadoras e democráticas, para constituição dos órgãos de direção a serem eleitos, o que se comprovou pela participação do presidente da Comissão Executiva Estadual em evento/festa de desfiliação do PSDB do prefeito de Jundiaí e imediata filiação ao PL, realizada em 23 de junho de 2023”; e) “ser iminente promover o entendimento entre as correntes partidárias no estado de São Paulo, garantindo a realização da Convenção Estadual com a maior participação dos delegatários legalmente eleitos em convenções municipais, consoante a história do Partido no estado”; e f) o indeclinável papel da Direção Nacional do PSDB de manter a integridade partidária, laborar para construir alianças e promover negociações políticas necessárias para a formação de órgãos partidários em consonância com a linha política adotada pelo órgão nacional”. De acordo com o teor do documento, a decisão não foi tomada de forma singular: a deliberação surgiu no âmbito da Comissão Executiva Nacional “Provisória” do PSDB, que, segundo o Estatuto do partido, é formada por vinte e quatro membros efetivos, além do Presidente de Honra e dos seus ex-Presidentes (artigo 64). Aliás, segundo as normas do artigo 65 do estatuto do PSDB, cabe à Comissão Executiva Nacional, dentre outras atribuições, “dirigir, no âmbito nacional, as atividades do Partido” (inciso I) e “executar as deliberações da Convenção e do Diretório Nacionais e velar pelo fiel cumprimento do Programa e do Estatuto do Partido” (inciso II). Também fatores políticos podem ter sido o móvel. Em princípio, os filiados da executiva municipal tinham o dever de observância à determinação da executiva estadual. O estatuto do PSDB prevê os casos de intervenção (art. 136) a encargo dos órgãos executivos hierarquicamente superiores, seguindo o ideal federativo: Art. 136. Os órgãos do Partido só intervirão nos hierarquicamente inferiores para: I - manter a integridade partidária; II - reorganizar as finanças e regularizar as transferências de recursos para outros órgãos partidários, nos termos estabelecidos neste Estatuto; III - preservar a linha política fixada pelos órgãos competentes e as normas estatutárias: IV - impedir acordo ou coligação com outros partidos em desacordo com as decisões superiores; V - assegurar a disciplina, a fidelidade e a ética partidárias, VI - garantir o exercício da democracia interna, dos direitos dos filiados e das minorias; VII - promover o desempenho político-eleitoral, de acordo com os critérios, as diretrizes e orientações aprovados pela Comissão Executiva Nacional. VIII— regularizar a prestação de contas do órgão partidário quando não apresentada ou julgada não prestada. O art. 136, § 1o do estatuto do PSDB prevê que, em caso de intervenção, o pedido será devidamente fundamentado e instruído com documentos que indiquem a ocorrência das infrações, com direito de resposta assegurado, o que, a princípio, não implica violação aos direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório, aplicáveis na esfera privada por força da incidência horizontal dos direitos fundamentais, dada a urgência da medida. Aliás, o art. 136-A do mesmo estatuto permite que, em caso de gravidade e urgência, o Presidente da Comissão Executiva Nacional, em caráter liminar, decrete a imediata intervenção nos órgãos partidários de hierarquia inferior, com a suspensão de suas atribuições e nomeação de Comissão Interventora, constituída de até sete membros, com prazo de duração fixada no respectivo ato. Do cotejo entre as citadas normas (constitucionais, infraconstitucionais e estatutárias) e as considerações da mencionada Resolução da executiva nacional, constata-se que um dos alegados motivos para o cancelamento da convenção municipal tenha decorrido da alegada violação a princípios programáticos do Partido e direitos intangíveis de filiados, tanto que a intervenção teria ocorrido também na Executiva Estadual. Por sinal, a jurisprudência tem garantido o respeito à autonomia partidária e às decisões interna corporis tomadas pelas agremiações, apenas se imiscuindo quando juridicamente autorizado em razão de ilegalidade ou violações ao Estatuto: PARTIDO POLÍTICO. ASSUSTOS INTERNA CORPORIS. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO ESTATUTO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, o Poder Judiciário não deve intervir em assuntos interna corporis dos partidos políticos, sob pena de ofensa à autonomia partidária prevista no art. 17, § 1o, da Constituição Federal ( CF) e no art. 3o da Lei n. 9.096/95. 2. Em caráter excepcional, cabe ao Poder Judiciário a apreciação de ilegalidades praticadas por inobservância das normas do estatuto e demais atos internos do partido. Precedentes. [...] (TJ-DF 07051204520228070000, acórdão 1425458, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 18/05/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2022 – destaque nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DA CONVENÇÃO ESTADUAL DO PSDB/RJ. SUSPENSÃO DO ATO. I - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência antecipada para suspender o ato de cancelamento da convenção partidária do PSDB/RJ ocorrida em 04/05/19. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07235513520198070000 DF 0723551-35.2019.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2020) PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO- CAUTELAR PREPARATÓRIA INOMINADA CONTRA DIRETÓRIO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO- CONCESSÃO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL- INDEFERIMENTO- APARÊNCIA DO BOM DIREITO- AUSÊNCIA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -Para a concessão de liminar acautelatória, mesmo aquela prevista no art. 273 § 7o do CPC, necessária a presença dos requisitos do perigo da demora e da aparência do bom direito -Em tese, o Diretório Nacional do partido é parte legítima para convocar convenção no âmbito municipal, já que o partido político é uno -Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 10105100038048001 Governador Valadares, Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 07/10/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2010 – destaque nosso). Bem verdade que o artigo 136 do estatuto do PSDB utiliza termos abrangentes, verdadeiras cláusulas gerais. Então, a subsunção dos fatos à norma depende de juízo de cognição mais exauriente, com a participação da parte contrária para melhor elucidação de todos os fatos, sobretudo diante da ventilada violação às diretrizes e objetivos partidários pelos órgãos hierarquicamente inferiores. Essas circunstâncias, em um exame perfunctório, próprio da tutela provisória de urgência (sem a prévia oitiva da parte agravada), inviabilizam o acolhimento do pedido liminar. No mais, a sentença (em outro processo) - passível de recurso - que teria invalidado a segunda prorrogação da Comissão Executiva Nacional “Provisória” do PSDB não produz efeitos imediatos a comprometer as decisões dessa Executiva Nacional, tanto que, por seu intermédio, foram realizadas as devidas anotações nos cadastros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E a Lei 9.096/1995 permite a atuação dos órgãos partidários permanentes ou provisórios, cujo prazo de vigência pode ser de até oito anos (art. 3o, §§ 2o e 3o). Prejudicado o juízo de valor acerca do perigo da demora. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. O embargante assevera que a decisão padeceria de vícios de: a) contradição, pois “a decisão embargada por si contraria o Estatuto do PSDB”, uma vez que não observou o art. 136, §1o, do Estatuto; e b) omissão, pois “não analisou a ausência de Resolução de nomeação da Comissão Provisória para o Município, e, ainda, não houve a análise integral do artigo 45 do Estatuto do PSDB”. Pugna pelo provimento dos embargos para que sejam sanados os apontados vícios. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada) (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ... [et al.] – Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil; artigo por artigo, 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1466), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” (MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552). Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão) (CÂMARA, Alexandre Freitas – Lições de Direito Processual Civil, 14a Ed. vol. II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 123; NERY JUNIOR, Nelson – Código de Processo Civil Comentado, 16a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2277; THOMAS/PUTZO...[et al.] – Zivilprozessordnung Kommentar - ZPO [Código de Processo Civil - Comentários], 34a Ed., Munique-Alemanha: C.H.Beck, 2013, §§ 320 e 321, p. 582 a 584, a título de direito comparado), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, a contradição espelharia “proposições entre si inconciliáveis” e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento” (MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557), sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (contradição) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante, que redundou no reconhecimento da ausência da relevância dos fundamentos jurídicos. A alegada contradição da decisão com o Estatuto do partido não configura, a toda evidência, o vício intrínseco, conforme já explanado. No tocante à suposta omissão, da ausência de análise da questão posta à luz do artigo 45 do Estatuto do PSDB, não se verifica o vício. Como dito acima, o julgador não está vinculado a expressar sua convicção acerca de todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia, no caso, para concluir pela inexistência dos requisitos justificadores da concessão da tutela provisória de urgência. Cumpre ponderar que o tema ainda merece ser solucionado à luz do exame mais aprofundado das questões, com o aperfeiçoamento do contraditório em sede recursal, quando, então, elas serão mais bem aquilatadas, inclusive, quanto à alegada inexistência do processo administrativo instaurado no âmbito do partido. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator